Tribunal: TJMT
Processo: 1001160-92.2020.8.11.0088
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001160-92.2020.8.11.0088
APELANTE: JHONATAN DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - PARCIAL PERTINÊNCIA - AFASTADA A DESFAVORABILIDADE DA . – 2. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - FRAÇÃO MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR PROPORCIONAL - ITER CRIMINIS PERCORRIDO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA - 3 DETRAÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado no caso concreto que a carga negativa da culpabilidade se revelou inidônea, necessário o afastamento da desfavorabilidade desta circunstância judicial, porquanto os fundamentos elencados se confundem com o próprio tipo penal e com a qualificadora do meio cruel do fogo, utilizada como agravante genérica na fase seguinte da dosimetria da pena.
Todavia, o quantum da sanção penal restou suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto à prevenção do crime, especialmente porque o juízo de origem ao considerar três circunstancias judiciais negativas, acabou computando apenas duas na censura basilar do apenado.
2. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito (Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT). No presente caso, o fogo ateado pelo réu chegou a tomar conta da vítima, que precisou ser hospitalizada e passar por amplo tratamento, de modo que o acusado se aproximou verdadeiramente da consumação do crime malsão, por isso, indevido o retoque da decisão da juíza da causa que fixou patamar mínimo de redução.
3. Tendo sido estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória do réu não influenciará no estabelecimento do regime inicial, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu.
3. Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001160-92.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN DE LIMA - CPF: 020.631.811-10 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.677.081-45 (VÍTIMA), ELOI AUGUSTO EGER - CPF: 884.984.841-20 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO THEISEN - CPF: 013.323.281-64 (ASSISTENTE), LUAN PRADO BARBOSA - CPF: 088.475.241-05 (ASSISTENTE), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 934.957.731-34 (ASSISTENTE), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (ASSISTENTE), KLEBER JOSE SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.083.351-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
- PARCIAL PERTINÊNCIA - AFASTADA A DESFAVORABILIDADE DA CULPABILIDADE – 2
. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA
- FRAÇÃO MÍNIMA - IMPOSSIBILIDADE – PATAMAR PROPORCIONAL -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO

PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA - 3
DETRAÇÃO DA PENA
- INVIABILIDADE -
QUANTUM
DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verificado no caso concreto que a carga negativa da culpabilidade se revelou inidônea, necessário o afastamento da desfavorabilidade desta circunstância judicial, porquanto os fundamentos elencados se confundem com o próprio tipo penal e com a qualificadora do meio cruel do fogo, utilizada como agravante genérica na fase seguinte da dosimetria da pena.

Todavia, o
quantum
da sanção penal restou suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto à prevenção do crime, especialmente porque o juízo de origem ao considerar três circunstancias judiciais negativas, acabou computando apenas duas na censura basilar do apenado.

2. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito (Enunciado Orientativo n.o 46, TJMT). No presente caso, o fogo ateado pelo réu chegou a tomar conta da vítima, que precisou ser hospitalizada e passar por amplo tratamento, de modo que o acusado se aproximou verdadeiramente da consumação do crime malsão, por isso, indevido o retoque da decisão da juíza da causa que fixou patamar mínimo de redução.

3. Tendo sido estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória do réu não influenciará no estabelecimento do regime inicial, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu.

3. Recurso parcialmente provido em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de
Apelação Criminal

interposto por
Jhonatan de Lima
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Garças Aripuanã/MT, nos autos n. 1001160-92.2020.8.11.0088, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado
, pela prática do ilícito tipificado no art.
121, § 2o, II, III e VI, §2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Nas razões recursais encontradiças no id. 135471871, o apelante almeja tão somente a retificação da pena que lhe foi imposta, para que na primeira fase da dosimetria da pena seja
afastada a carga negativa atribuída à culpabilidade do agente,
pois o argumento utilizado para tanto é inerente ao tipo penal. Na sequência, pugna pelo
aumento da causa de diminuição de pena decorrente da tentativa
em seu patamar máximo de 2/3, ou ao menos 1/2, pois
“o crime ficou distante da consumação, Jhonatan sequer quis terminar os atos executórios. Considerando as provas joeiradas nos autos Jhonatan podia atear mais fogo, bater na vítima, golpeá-la com outro meio, mas não o fez”
e, pede pela
detração penal,
porquanto o apelante encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 24 de outubro de 2020.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça a pretensão recursal e pugna pelo
desprovimento
do vertente apelo (id. 135471881), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio triplamente qualificado. Arguição e erro ou injustiça na aplicação da pena (Art. 593, III, "c", do CPP). 1) Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Improcedência. Reprimenda corpórea fixada adequadamente. Vetores do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis ao sentenciado. Correto afastamento da pena basilar em relação ao mínimo cominado. 2) Pleito de aplicação da fração máxima ou intermediária de diminuição de pena em decorrência da tentativa. Inviabilidade. A redução operada está de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. Fração mínima justa e adequada ao caso concreto. Atos executórios muito próximos à consumação. 3) Pleito de aplicação da detração. Inviabilidade. Matéria afeta ao juízo da execução. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(id. 136797653).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Verte da denúncia que no dia 23 de outubro de 2020, por volta das 00h30min, na residência particular, situada no Distrito de Morena, Zona Rural, nesta cidade de Aripuanã/MT, Jhonatan de Lima, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua condita, praticando crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo fútil, com emprego de fogo, na presença de descendente, tentou matar Alessandra Teixeira de Oliveira, sua ex-companheira, ateando fogo em seu corpo, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, vez que a vítima foi socorrida por terceiros.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Depreende-se do caderno investigativo, que na data supracitada, os policiais militares foram acionados para averiguarem um suposto crime de tentativa de feminicídio, o qual a vítima acabara de dar entrada no Hospital Municipal.

Deslocando-se até o local, encontraram a vítima Alessandra Teixeira de Oliveira, a qual informou que conviveu maritalmente por aproximadamente 15 anos com o acusado,
estando separados há cerca de 03 anos, e que a motivação do crime seria ciúmes dela com a pessoa conhecida por Polaco, o qual é patrão do acusado
. Extrai-se que apesar de estarem
separados, acusado e vítima moravam na mesma residência, a qual também reside a pessoa de Polaco, sendo que no dia dos fatos, antes da tentativa de feminicídio, o denunciado havia agredido-a, puxando pelos cabelos e jogado no chão, colocando, ainda, uma faca de serra em seu pescoço, forçando-a a conversar com ele, tudo na presença da filha do casal, de apenas 07 anos de idade, conseguindo desvencilhar-se das agressões e se trancar no quarto.

Após trancar-se no quarto para fugir das agressões, a vítima sentiu um forte odor de gasolina, abrindo a porta para ver o que se tratava, momento em que o denunciado
pegou-a pelos cabelos e arrastou até a área externa da residência, jogando gasolina em seu corpo e ateou fogo com um esqueiro, conseguindo rasgar a alça da blusa e tirar a peça de seu corpo, atos presenciados pela filha do casal.

Ato contínuo
a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, havendo o acusado foragido do local dos fatos,
sendo preso em flagrante delito na cidade de Brasnorte/MT.
O
delito somente não se consumou devido a circunstâncias alheias a vontade do denunciado
, ou seja,
a vítima resistiu aos ferimentos e foi impedido de prosseguir na execução do crime por terceiros que estavam no local.

O crime foi cometido por motivo fútil, eis que em razão de ciúmes do acusado pela vítima, com emprego fogo, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, e na presença de descendente, qual seja, a filha do casal de 07 (sete) anos de idade.”
(id. 135470730).

Em razão de tais fatos o acusado, foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
pela prática do crime de homicídio tentado foi cometido por motivo fútil, com emprego de fogo, contra mulher por razões do sexo feminino e na presença de descendente da vítima (121, § 2o, II, III e VI, §2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, II, do Código Penal).
Realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados entenderam por
condenar
Jhonatan de Lima conforme descrito na denúncia
, contexto em que insurge perante esta instancia revisora tão somente à aspectos da dosimetria da pena a ele imposta.

1.
DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste tópico, a defesa revela a intenção de ver afastado o desvalor conferido ao vetor do art. 59 do CP relativo à culpabilidade reconhecida prejuízo do réu, ao que almeja a readequação da pena basilar.

O pleito comporta guarida, em parte.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, assim fundamentou a circunstância judicial ora questionada: “
A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu de maneira especialmente fria, porque tentou adentrar no quarto da vítima, não obteve êxito, aproveitou-se das saídas da vítima do quarto para agredi-la e, tendo a ofendida conseguido se livrar das agressões, buscou uma lata com gasolina a fim de atear fogo em sua ex-companheira, assistindo a vítima arder em chamas sem fornecer nenhuma ajuda. Como se vê, o réu agiu de maneira fria e violenta, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada.”.
(id. 135471862).

A despeito do esforço expendido pelo d. juízo
a quo
para destacar as circunstâncias do caso concreto, os referidos argumentos não são válidos para subsidiar a negativação da
culpabilidade do agente
porquanto não extrapola a normalidade do tipo penal em voga. Ora, não se exige/se espera que o agente forneça algum tipo de ajuda à vítima, pois a intenção dele é consumar seu crime, ver a vítima morta.

Ademais, a crueldade envolvida no fato do agente ter ateado fogo em sua ex-companheira fora devidamente reconhecida na qualificadora inc. III, §2, art. 121, CP, a qual fora utilizada como agravante genérica (art. 61, “d”, CP) na etapa seguinte da dosimetria da pena.

Por oportuno, destaca-se que “
presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei’
(AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim,
merece guarida
o pleito defensivo de exclusão do desvalor conferido à culpabilidade do agente
, todavia,
sem
repercussão no
quantum
na pena-base
, porquanto o apelante já fora beneficiado na dosagem da pena, posto que, a magistrada, após negativar três circunstancias judicias (culpabilidade, motivos e consequências do crime) no patamar de 02 (dois) anos para cada vetorial negativa (exasperação correspondente à 1/6 no mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador qualificado, que são 12 anos – art. 121, §2o, CP), perfectibilizou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, quando o correto, em verdade, seria 18 (dezoito) anos de reclusão.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do
decisum
:

“A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu de maneira especialmente fria, porque tentou adentrar no quarto da vítima, não obteve êxito, aproveitou-se das saídas da vítima do quarto para agredi-la e, tendo a ofendida conseguido se livrar das agressões, buscou uma lata com gasolina a fim de atear fogo em sua ex-companheira, assistindo a vítima arder em chamas sem fornecer nenhuma ajuda. Como se vê, o réu agiu de maneira fria e violenta, extrapolando sobremaneira a descrição do tipo penal, conduta que deve ser mais severamente apenada.”.

O réu não possui maus antecedentes. No que tange à personalidade e conduta social do réu, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (TJMT, Ap no 72331/2015).

O motivo do crime foi o exacerbado ciúme do réu com a vítima, pois o acusado acreditava que a ofendida tinha um caso com “Polaco”, sendo este um motivo banal para motivar um ato de extrema crueldade, qual seja o fato de atear fogo na vítima.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, porque o delito foi praticado na presença da filha menor do réu e da ofendida, mas esta circunstância configura uma causa de aumento da pena, não podendo ser valorada nesta fase da dosimetria.

As consequências do crime foram especialmente graves, pois em virtude das graves queimaduras a vítima precisou ficar internada no Município de Aripuanã, em seguida, encaminhada à Cidade de Cuiabá, tendo a internação se estendido por mais de vinte dias. Não bastasse, a vítima, após a alta, precisou retornar ao hospital por diversas vezes para fazer raspagem nas queimaduras, procedimento extremamente invasivo e doloroso. Além disso, ostenta marcas das queimaduras até os dias atuais.

Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para prática do ato criminoso. Ademais, o comportamento da vítima, segundo o STJ, é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão: exasperação de 02 (dois) anos para cada circunstância desfavorável (culpabilidade, motivos e consequências do crime).”
(id. 135471862)

Nessa linha, afasto o desvalor atribuído a tal baliza, mas mantenho a censura basilar tal como estabelecida o édito judicial impugnado.

2.
DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação ao pedido de aumento da fração de redução da pena, pela tentativa (art. 14, II, CP),
não procede
o turno defensivo.

Isto porque, o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo acusado, menor será a fração da causa de diminuição, conforme se infere dos seguintes julgados:

“
(...). 3. No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (STJ, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017).

“(...). 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(STF, RHC 129996, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016).

Nesse sentido, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a
c.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado Orientativo n.o 46
, no sentido de que
“A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Feitas essas breves considerações, verifica-se que no caso em apreço, o Juízo Sentenciante aplicou a fração de 1/3 relativa à tentativa, considerando que o crimes se aproximou da consumação, porquanto o apelante após jogar gasolina no corpo da vítima e atear fogo, este
“chegou a tomar conta da vítima, que precisou ser hospitalizada e passar por amplo tratamento”
(id. excerto da sentença de id. 135471862).

A ilustrar o pensamento:

“A fração atinente à tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução, e vice-versa. Considerando a gravidade das lesões sofridas, reputa-se proporcional e razoável a diminuição da pena em seu grau mínimo.”
(N.U 0002724-74.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/06/2022).

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante, posto que a fração de 1/3 aplicada guarda proporcionalidade com o iter criminis percorrido no caso concreto, não merecendo reparos.

3.
DETRAÇÃO PENAL

Por conseguinte, a defesa busca a utilização do tempo de prisão processual para fins detração da pena.

Cumpre esclarecer, primeiramente que conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração” , o fato é que a redação do aludido §2o do art. 387 do CPP fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não há então compatibilidade conceitual entre o citado artigo com o conceito de detração do artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo. Deveras, não existe, por exemplo, possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, razão pela qual, apenas se o decote do tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que se deve aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado,
exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal
(CP, art. 42).

Nesse contexto, mesmo que se procedesse à detração do período de prisão provisória cumprido pelo apelante (art. 387, § 2o do Código de Processo Penal), tal circunstância não modificaria o seu regime inicial, daí porque o referido desconto deve ficar ao encargo do Juízo das Execuções Penais, pois o referido dispositivo legal somente autoriza o juízo do conhecimento a proceder essa
operação “para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Portanto,
a detração
prevista no referido artigo “
será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP
”
. (N.U 0001000-67.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

No caso
sub judice
, conforme deduzido pela defesa, o apelante permanece segregado cautelarmente desde o dia 24 de outubro de 2020, ocorre que tal lapso temporal é incapaz de modificar o regime inicial de cumprimento de pena escolhida pela d. sentenciante.

Destarte,
deixo
de aplicar a regra do art. 387, §2o, do CPP, por não ser este o momento oportuno, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e em
parcial sintonia
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Jhonatan de Lima tão somente para afastar a desfavorabilidade da culpabilidade do agente na primeira etapa dosimétrica do crime de homicídio qualificado tentado,
sem
repercutir no
quantum
de pena
estabelecido ao delito e demais termos da termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022